Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725834-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS BARROS COLLI AGRAVADA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relator Eventual: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Vinicius Barros Colli em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que aviara em desfavor da agravada – Amil Assistência Médica Internacional S.A. – almejando a apuração da verba honorária sucumbencial que lhe fora assegurada, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara objetivando a dispensa de recolhimento das custas judiciais iniciais. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a dispensa de recolhimento de custas judiciais que postulara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviara sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia. Asseverara que aparelhara a exordial com documentos comprobatórios de sua atual situação financeira, sendo possível extrair dos elementos probatórios que experimenta quadro agudo e comprovado de superendividamento, situação de vulnerabilidade reconhecida e protegida pela Lei no 14.181/2021, possui descontos decorrentes dos empréstimos que contratara, consoante demonstrariam os descontos em sua conta pessoal, impedindo-o de arcar com as despesas processuais, sob pena de comprometer seu sustento. Pontificara que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, assiste-o o direito de ser agraciado com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que a beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplado com a isenção de custas que reclamara. Frisara que é advogado e postula em causa própria, devendo ser observada, ademais, a dispensa de recolhimento das custas iniciais determinada pela Lei no 15.109/2025, pontuando que, na qualidade de advogado executando os próprios honorários, está legalmente dispensado de adiantar as custas processuais. Ressaltara que a jurisprudência já se inclina no sentido da aplicabilidade da norma às sociedades de advogados, sustentando, alfim, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Vinicius Barros Colli em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que aviara em desfavor da agravada – Amil Assistência Médica Internacional S.A. – almejando a apuração da verba honorária sucumbencial que lhe fora assegurada, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara objetivando a dispensa de recolhimento das custas judiciais iniciais. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a dispensa de recolhimento de custas judiciais que postulara. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à apuração se o agravante está habilitado a fruir da gratuidade judiciária que demandara, o que compreende a apuração se a dispensa de recolhimento de custas judiciais previstas no artigo 82, §3o, do estatuto processual, em sua nova redação, alcança o advogado no ambiente da liquidação de sentença que fixara honorários sucumbenciais que aviara. Pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante está revestido de plausibilidade, legitimando a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão a suspensão liminar do provimento arrostado, viabilizando o recebimento do recurso com efeito suspensivo reclamado. No caso, aliás, dispensável a aferição se o agravante se qualifica como juridicamente pobre, tendo em conta a salvaguarda inserta no estatuto processual. Com efeito, a Lei no 15.109/2025 acrescera ao artigo 82 do estatuto processual o §3o, segundo o qual, “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. Aludida inovação legislativa fundara-se na previsão estampada no artigo 133 da Constituição Federal[1], que apregoa a indispensabilidade do advogado à administração da justiça. De conformidade com a justificação lançada ao ser apresentado o Projeto de Lei no 4538/2021, da Câmara dos Deputados, proposição normativa que ensejara a inovação legislativa apontada, “ao proceder à cobrança de seus honorários, o advogado fica obrigado a pagar as custas processuais, o que lhe acarreta prejuízos indevidos, uma vez que tal procedimento decorre da desídia da parte descumpridora de suas obrigações legais”[2]. Depura-se, pois, que o almejado pelo legislador fora salvaguardar a atividade advocatícia nas hipóteses em que a invocação da prestação jurisdicional visar à percepção dos honorários referentes a serviços prestados sem a conseguinte contraprestação, notadamente sob o prisma da necessidade de restabelecimento “do equilíbrio das relações processuais”. E a previsão alcança tanto os honorários contratuais como os sucumbenciais. Registre-se, a título ilustrativo, que, conquanto a textualidade da previsão regulamentar faça alusão textual a “advogado”, ao prever a dispensa de recolhimento de custas iniciais, a exegese mais adequada ao conteúdo mandamental emanado do dispositivo içado, segundo a mens legis, impõe-se na vertente de que a dispensa de adiantamento das custas alcança não apenas o profissional, de forma pessoal, mas a atuação advocatícia em sua acepção genérica, notadamente porquanto expressamente condicionara a concessão da benesse às “ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial” e às “execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios”, reforçando a apreensão de que objetivara viabilizar a cobrança ou execução de honorários advocatícios inadimplidos, derivados, pois, de contratação ou decisão judicial. E assim é porque o exercício da advocacia sob a forma de sociedade simples encerra forma de estruturação do exercício da profissão, inclusive de forma conjunta, não encerrando a pessoa jurídica forma e natureza de sociedade empresarial (Lei n. 8.906/94, art. 15). Estando a previsão legislativa vocacionada a facilitar a percepção dos honorários devidos ao profissional da advocacia, o alcance da previsão não comporta interpretação no sentido de que somente alcança o advogado que atua em nome pessoal. Exegese sistemática da disposição conduz à certeza de que, podendo o advogado atuar de forma individualizada ou através de sociedade de advogados, a salvaguarda aproveita ambas as situações, porquanto essa a vocação e ratio legal. Em suma, perscrutada a essência da inovação legislativa, apreende-se que buscara conferir relevo à função social da advocacia, privilegiando, outrossim, o amplo acesso à justiça ao profissional do direito, especialmente defronte a natureza do crédito perseguido, pois, como cediço, possui gênese alimentar. Se é essa a gênese e destinação da previsão, não comporta exegese restritiva, pois, frise-se novamente, a sociedade de advogados é simples fórmula de estruturação e exercício da advocacia. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA LEI 15.109/2025. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação de execução extrajudicial em que a autora, sociedade de advocacia, requereu o pagamento das custas ao final do processo, o que foi indeferido pelo juízo de origem. 2 . Diante do não recolhimento das custas processuais, o feito foi extinto sem resolução do mérito. 3. Recurso da parte autora, requerendo o recolhimento das custas judiciais, quando da satisfação do título executivo, na forma da Lei no 15.109/2025. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se (i) à luz da nova redação do art. 82, § 3o, do CPC, incluída pela Lei no 15 .109/2025, a sociedade de advogados está dispensada do adiantamento das custas processuais em ação de execução de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O recolhimento inicial das custas é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, podendo a ausência ensejar a extinção do feito. Contudo, no curso do processo, entrou em vigor a Lei no 15.109, de 13 de março de 2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC para dispensar o advogado do adiantamento das custas em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, atribuindo ao réu ou executado a obrigação de recolhê-las ao final do processo, se tiver dado causa ao processo. 4 . Consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que, na busca de verba de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, devem ser resguardados o amplo acesso à Justiça e a função social da advocacia. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso Provido. 6. Anulação da Sentença. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 3o; Lei no 15 .109/2025. Jurisprudência relevante citada: (0093025-28.2024.8 .19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO - Julgamento: 10/04/2025 - OITAVA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08867121520248190001 202500114294, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 30/04/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/05/2025) Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que a interpretação possível do conteúdo do §3o do artigo 82 do estatuto processual aponta para a contemplação do causídico que atua de forma individual e, ademais, da sociedade de advocacia, devendo ser assegurada a dispensa que reclamara o agravante, permitindo-lhe residir em Juízo sem a necessidade de prévio recolhimento das custas inaugurais, prestigiando-se a criação legislativa e conferindo-lhe seu exato alcance. Aludida previsão, conforme inicialmente assinalado, torna dispensável o exame da postulação sob a égide da regulação pertinente à gratuidade judiciária decorrente de hipossuficiência econômica. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, contemplo o agravante com a dispensa de recolhimento das custas iniciais referentes à liquidação de sentença que aviara e fora-lhe originalmente negada, determinando que seja assegurado trânsito ao pedido, salvo eventual outro óbice procedimental. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] - “Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” [2] - Disponível em chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1614286&amp;filename=PL%204538/2021%20(N%C2%BA%20Anterior:%20PL%208954/2017). Acesso em 09/06/2025, às 10h29.